Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714346-02.2021.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS NASCIMENTO APELADO: CONCEPT CREDITO E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS NASCIMENTO em face da r. sentença exarada sob o ID 31654168. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o apelante não é beneficiário da justiça gratuita, uma vez que, apesar de haver postulado a concessão do benefício no primeiro grau de jurisdição, tal pedido não foi apreciado e nem renovado por ocasião da interposição do recurso. Ademais, o apelante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora